Tribunal: STF
Processo: HC 254215
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 990.429/SP (e-doc. 2).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa ante a prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 12, p. 19-56).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 14, p. 54-65). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 15, p. 75-76). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ (e-doc. 15, p. 80-83). Consta do site do STJ ter ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 20/02/2025.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual originou o ato ora apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes articulam a necessidade de superação da Súmula nº 691 do STF. Sustentam a ausência de fundadas razões para a busca domiciliar, com a consequente ilicitude das provas obtidas a partir da medida. Afirmam ocorrido cerceamento de defesa em razão da juntada de laudo pericial contábil após a fase de instrução, não tendo sido oportunizada à defesa a chance de se manifestar acerca dessa prova. Alegam inexistir comprovação de vínculo estável e permanente a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Argumentam a ausência de provas robustas a comprovarem a materialidade e autoria do tráfico de drogas, sendo de rigor a desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei de drogas ou o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.



    6. Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Preliminarmente, requer a SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 desta Suprema Corte, bem como a devida análise da matéria afeta de ordem pública e a possível concessão de ofício do presente writ.



    A concessão da LIMINAR, para que haja a imediata concessão da liberdade da Paciente até o julgamento do presente Habeas Corpus.



    O reconhecimento da nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundadas razões que autorizassem a busca domiciliar, bem como a nulidade da audiência de instrução, diante do evidente cerceamento de defesa;



    A absolvição do delito de tráfico de drogas, em razão da ausência de elementos que comprovem o dolo na mercancia ilícita;



    A absolvição da Paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas, diante da inexistência de prova robusta do vínculo associativo estável e permanente;



    O reconhecimento do uso compartilhado de drogas, nos termos do artigo 33, §3º, da Lei 11.343/06, por não haver indícios concretos de traficância;



    O reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena no patamar máximo, diante da primariedade e bons antecedentes da Paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 20/02/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 31/03/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Há mais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator